Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018456-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), RONALDO DA CRUZ ALVES DE ABREU - CPF: 053.103.461-55 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE ANA DE ARRUDA - CPF: 771.297.414-49 (EMBARGANTE), MAVIAEL JOSE DE LIMA - CPF: 838.600.458-49 (EMBARGANTE), DEBORA DOS SANTOS PINTO - CPF: 027.075.951-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018456-95.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

MAVIAEL JOSE DE LIMA E OUTRA

EMBARGADO:

DEBORA DOS SANTOS PINTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MAVIAEL JOSE DE LIMA
e
IVONE ANA DE ARRUDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por eles, interposto contra decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada AUTO POSTO MIRR LTDA, e, em consequência, determinou a inclusão dos seus sócios ora embargantes, no polo passivo da execução.

Alegam que o acórdão é omisso no que tange a “
referida prova documental, o imóvel registrado sob a matrícula n.o 27.870, teve a sua aquisição de propriedade pelo Embargante MAVIAEL, em 17/12/1997 conforme id. 82065287, nunca foi transferido para qualquer outra pessoa, inclusive a própria pessoa jurídica do qual é sócio, e simples fato da estrutura física estar sobre referido imóvel, não enseja confusão patrimonial a caracterizar a desconsideração da personalidade jurídica
” (sic).

Elucidam que “
a pessoa jurídica e ora executada, cujos Embargantes são e sempre foram seus sócios, se originou em 01/07/1998, conforme ids. 87454181, 87454184 e 87456997, desenvolvendo a mesma atividade de COMÉRCIO VAREGISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, mantendo os mesmos sócios, com as mesmas quotas sociais, o que afasta qualquer possibilidade de desvio de finalidade a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica mediante suposta fraude
” (sic).

Defendem que “
O simples fato da última renovação do Contrato de Operação de Posto Ipiranga firmado no dia 06/03/2020, assinado como Revendedor (proprietário) do Auto Posto MIRR LTDA, o Sr. Maviael José de Lima e como garantidores o Sr. Emerildo Rodrigues Zaque e sua esposa Ivaneide Ana de Arruda Zaque (cunhada do Sr. Maviael), não comprova e não demonstra grupo econômico, pois, para concessão de uma BANDEIRA da rede de comercio de combustíveis, exige-se que para explorar inclusive o ramo de conveniência, seja os contratantes obrigados a vender produtos inclusos na rede “IPIRANGA” como condição sine qua non para sustentar a marca “IPIRANGA
”.” (sic).

Argumentam que “
o Sr. Enerildo Rodrigues Zaqui, explora a atividade comercial em seu nome a Loja de Conveniências nas dependências do Posto São Luiz, e como mencionado, com CNPJ diverso da empresa executada, onde o proprietário do Posto São Luiz, ora Embargante, pertence ao Sr. Maviael José de Lima, cuja representação legal praticada pelo Sr. Enerildo Rodrigues Zaqui, se deve ao fato de ser proprietário da loja de conveniência, também atuava como empregado (gerente) da empresa executada, mantendo sua independência jurídica e financeira relacionada a conveniência, em relação a pessoa jurídica da executada
” (sic).

Dessa forma, entendem que “
quanto as provas e fatos aduzidos no presente caso concreto alegados pelos Embargantes em suas razoes recursais do presente acórdão recorrido, quando não demonstrou fundamentadamente onde ficou evidenciada a fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial entre os Embargantes e a empresa jurídica executada, do qual tenha se beneficiado em detrimento da embargada, principalmente por que a executada e os embargantes estão com os mesmos patrimônios e desenvolvendo a mesma atividade comercial e no mesmo local à mais de 22 anos
” (sic).

Reforçam que “
a executada existe e exerce a mesma atividade comercial (posto de gasolina) desde o ano de 1998, com o mesmo CNPJ e os mesmos sócios-proprietários, o que comprova que, não houve sucessão empresarial, e o fato gerador e caracterizador da presente obrigação judicial executiva, ocorreu em 04/10/2014
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 186052699).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 187648161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos estes preenchidos.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso dos mesmos, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

No mais, não subsiste o apontado vício, pois o
decisum
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, notadamente a apontada presença (ou falta dela) dos requisitos do art. 50 da Lei Substantiva Civil, a justificar o redirecionamento da execução ao sócio da empresa executada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC. O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10255148620228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023